Tribunal: STF
Processo: AI 339682
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
EMENTA:1. Recurso extraordinário: intempestividade: deficiência do
traslado, que não permite aferir a veracidade das alegações
formuladas no agravo regimental quanto à tempestividade do RE.
2.
 Recurso extraordinário: descabimento: ausência de prequestionamento
 no acórdão recorrido do dispositivo constitucional tido por
violado, não opostos embargos de declaração: Súmulas 282 e 356.